Tribunal: TJBA
Processo: 0551932-93.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551932-93.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL SIMULTANEAS. RESTITUIÇÃO DE ICMS. REGIME NORMAL E SISTEMA TRIBUTÁRIO. PERICIA CONTÁBIL REALIZADA. Robusta perícia nos autos comprova recolhimento a maior no regime normal, devendo ser restituído. Quanto ao regimento de substituição tributária, a forma de recolhimento foi escolhida pelo contribuinte, não havendo razão para sua devolução.

De acordo com artigo 165 do Código Tributário Nacional, os contribuintes têm o direito de, independentemente de prévio protesto, solicitar, junto ao ente tributante, a restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento

No caso especifico do recolhimento a maior relativo ao ICMS NORMAL, a própria pericia dos autos comprova a existência de pagamento em duplicidade, não existindo qualquer dúvida quando ao direito de restituir esse valor, o que faz incidir a regra do art. 165, I do CTN.

A questão posta em analise diz respeito a suposto erro de cálculo realizado pelo contribuinte que optou por uma das formas permitidas, tudo dentro dos estreitos limites do Decreto Estadual 11872/09. Já o citado precedente diz respeito a vendas realizadas por meio da substituição tributária para frente, o que claramente não é o caso dos autos.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º
0551932-93.2016.8.05.0001
, em que figura como Apelantes Simultâneos a
ESTADO DA BAHIA
e
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.